Tribunal: STF
Processo: ARE 1538476
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Criminal. Furto qualificado. valoração de uma das qualificadoras na dosagem da pena-base. Possibilidade. Concurso de agentes e rompimento de obstáculos. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Circunstância judicial negativa. Regime de cumprimento de pena mais gravoso. Semiaberto. Legalidade. Demonstração de repercussão geral. Fundamentação deficiente. Argumentação genérica.Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Impossibilidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    4. A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil.



    5. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    6. É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição de recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.